Tribunal: TJES
Processo: 0002046-76.2022.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002046-76.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: DIOGO PEREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002046-76.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: DIOGO PEREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002046-76.2022.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: DIOGO PEREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELA MOREIRA MARTINS - ES22642-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 23 de julho de 2020, por volta das 06h08min, na Rua Cidade de Florianópolis, Bairro Itaputera, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de duas armas de fogo, calibres 9mm (nove milímetros) e .380 (trezentos e oitenta) (auto de apreensão de fls. 06), os denunciados DIOGO E JADIVAN, em comunhão de ações e desígnios com outros dois indivíduos não identificados efetuaram disparos contra a vítima Tiago Nunes Garcia, causando-lhe a lesão que foi 3 causa eficiente a sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 225 e laudo de exame de local do crime de fls. 226/234(...)

De acordo com os autos, a vítima era usuária de drogas e possuía envolvimento com o tráfico de drogas do Bairro Itapuera, onde residia (...).

.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez, com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no Boletim Unificado de fls. 06/08, do Auto de Apreensão de fl. 09, do Relatório de Investigação em Local de Crimes Contra a Pessoa: Homicídio de fls. 12/17, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 421 e do Laudo de Local de Homicídio de fls. 423/430.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme trazido pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

“[...] que se lembra de Diogo Pereira Rocha; que o acusado tem apelido de “Mineiro”; que se lembra do nome Jadivan; que não se recorda de Jadivan ter algum apelido: que não se recorda se os acusados são irmãos: que não conheceu o Tiago em vida: que investigou o assassinato de Tiago: que segundo as investigações, quem matou Tiago foi Diogo, vulgo “Mineiro”; que a polícia recebeu informações que o assassino seria Diogo; que o carro utilizado no homicídio pertencia a Diogo; que o carro de Diogo estava no local no momento do homicídio; que o carro entrou e saiu do bairro na data e no horário do crime: que rastreou-se o proprietário do veículo e verificou ser Diogo; que carro estava em nome de uma pessoa moradora da Serra/ES; que esta informou que vendeu o veículo a um proprietário de revenda de carros, em Carapina; que foi até Carapina e o revendedor o informou que havia vendido o carro para Diogo; que Diogo esqueceu a carteira com os documentos pessoais na revendedora de carros; que tem imagens de monitoramento do sistema da prefeitura e de uma residência que captam o carro próximo ao local do homicídio; [...] que ficou caracterizado que o carro estava com Diogo no dia dos fatos; que informantes anônimos informaram que foi Diogo quem cometeu o homicídio; [...] que a motivação do crime foi briga por tráfico de drogas; que Tiago era usuário, mas também estava traficando; que Tiago traficava no Itapurera; que Diogo é envolvido com o tráfico no Bairro Segato; que o bairro Segato e Itaputera são rivais; [...] que o veículo Gol apareceu de surpresa e fez vários disparos [...]”. (depoimento judicial do PC Luiz F. Rangel, trechos retirados da fl. 676). “[...] Que confirma o seu depoimento prestado na Delegacia; Que afirmou que conhecia DIOGO, que ele havia comprado um Gol, reconhecendo a foto do carro as fls. 275; Que não sabe se DIOGO trabalhava ou não. Que confirma o que disse na Delegacia, que era envolvido no tráfico no bairro Portelinha, que dias depois do homicídio de Thiago recebeu várias chamadas de vídeo ameaçadoras; Que há conflito de tráfico entre bairros em Aracruz; Que por conta destes conflitos saiu de sua casa em Aracruz sede e foi morar em Barra do Sahy; Que confirma que no dia 23/07/2020, por volta do meio dia, recebeu uma ligação de seu amigo DIOGO, vulgo MINEIRO, pedindo para ele pegar um Gol de cor prata, na entrada do bairro Segatto e o levar até a praia, que assim o fez a depois entregou as chaves para DIOGO, que não sabe o porquê DIOGO não o fez sozinho; que naquele dia não foi informado que aquele carro tinha sido usado no homicídio, que ficou sabendo depois. Que quando soube que o carro havia sido usado no homicídio, chegou a falar com Diogo que ele havia o colocado em uma "furada" e DIOGO não falou nada, só mandou ele fazer; que não tinha medo dele; [...]” (depoimento judicial da testemunha Marcos Eugênio de Souza Trindade da Silva, trechos retirados da fl. 746). “[...] Que ouviu falar que o acusado DIOGO Mineiro está envolvido na morte; Que depois que o processo “caiu para o lado de JADIVAN", ficou sabendo Que a vítima era usuária de drogas, mas não era envolvido com o tráfico. Que DIOGO havia tentando trocar seu carro na moto do depoente; [...]. Que a tentativa de negócio ocorreu após a morte de Tiago. Que DIOGO mandou seus amigos AI e Marquinhos pegar a moto do depoente, porque entendeu que a troca já estava concretizada. Que DIOGO falou que era para trocar o carro, pois iria tomar a moto do depoente; [...] Que todos já sabiam que o carro estava envolvido no homicídio de Tiago. Que DIOGO estava agindo de má-fé para cima do depoente”. (depoimento judicial da testemunha Alax de Paula Silva, trechos retirados da fl. 747/747-v). “[...] que Cleidimar levou Diogo para comprar um carro na loja do município de Carapina/ES; que Diogo comprou o veículo Gol, ano 97; [...] que Diogo comprou o veículo Gol, placa GVJ 5305, cor cinza; que o carro foi comprado, no máximo, quinze dias antes do homicídio; [...]” (depoimento judicial da testemunha Fabio Junior Rodrigues, trechos retirados da fl. 686/687).

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.